Tribunal: TJDFT
Processo: 0730286-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730286-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TMG - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI - ME AGRAVADO: JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO, JOSE DOS SANTOS MENDES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por TMG - Administração de Bens Próprios EIRELI - ME contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação aos executados declarados insolventes e determinou o prosseguimento da demanda em relação a José dos Santos Mendes (autos de no0737836-98.2017.8.07.0001, ID no 133918231). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO